Tribunal: TJES
Processo: 5005138-58.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005138-58.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EBERTON AMARAL GOULART
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 159, §1º CP. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO OU CONVERSÃO PARA CAUTEARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não havendo risco aos bens tutelados pelo art. 312 do CPP, é possível que se aplique ao réu medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

2. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005138-58.2023.8.08.0000

PACIENTE: EBERTON AMARAL GOULART

ADVOGADO DO PACIENTE:
RAFAEL LOPES CALITO TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EBERTON AMARAL GOULART em face de ato decisório do JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU/ES, nos autos da ação penal nº 0000043-14.2023.8.08.0007, em que responde pela prática do crime descrito no art. 159, §1º do CP.

Em suas razões, o Impetrante alega não estarem presentes os requisitos para manutenção da preventiva razão pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas ao Paciente.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 17 de dezembro de 2022, na Rua Manoel de Souza Pires, Bairro São José, nesta Cidade e Comarca, o denunciado EBERSON AMARAL GOULART, utilizando do veículo Chevrolet s10, cor branca, placa QRI1E19,
sequestrou o menor Pedro Henrique Evangelista de Souza (11 anos) com o fim de obter para si vantagem como condição ou preço do resgate, em troca dos equipamentos fotográficos que eram de sua propriedade e foram anteriormente furtados
, segundo BU49620221. Segunda consta, ELTON (genitor do menor sequestrado) anunciou um "kit fotográfico" a pedido de STENIO GARCIA, quem repassou as imagens dos objetos pedindo que lhe ajudasse a vender.

Na sequência, ELTON declarou na esfera policial ter contatado um fotógrafo desta Cidade, o Sr. JOVANDER DA SILVA, vulgo "PITO", oferecendo a mercadoria, no entanto, este não demonstrou interesse por se tratar de um equipamento já ultrapassado em comparativo dos que ele utilizava, mas que iria anuncia-los em um grupo de fotógrafos. Dias após, GEOVANDER teria retornado a ELTON informando que havia uma pessoa interessada nos produtos e que entraria em contato. Assim, a pessoa identificada como "MARIA LUIZA" intermediou ELTON se mostrando entusiasmada em adquirir os equipamentos, tendo o referido repassado o contato do denunciado STENIO para tratativa da verida.
Em seu depoimento, a testemunha JOVANDER confirma a negativa em negociar o equipamento, mas ressalta desconhecer a pessoa de "MARIA LUIZA", tendo declarado que no dia 16/12/2022, a pessoa de MAURO, da "ArtFoto", havia respostado em um grupo de "WhatsApp° uma lista de itens de equipamentos fotográficos que teriam sido furtados (de EBERTON), observando naquele momento que dentre os itens compartilhados a maioria eram compatíveis com os objetos anteriormente oferecidos por ELTON, e que no mesmo dia ELTON que teria contatado o declarante solicitando informações da pessoa de "MARIA LUIZA", ocasião em que informou desconhecer a referida.

De todo modo, ao perceber a similitude dos equipamentos ofertados por ELTON e o encaminhados por MAURO, JOVANDER contatou MAURO pedindo-lhe que observasse os materiais que ELTON o havia oferecido, sendo que sequencialmente MAURO repassou essas informações de quem oferecia as mercadorias para o denunciado EBERTON, pois ele anteriormente já havia contado a MAURO que seus pertences haviam sido furtados. Assim, ao receber a notícia de seu equipamento, o denunciado confidenciou a MAURO que fingiria uma negociação como interessado nos produtos, e tão logo soubesse a localização dos equipamentos acionaria a polícia visando a recuperação de seus bens.
Desta feita, de posse superficial das informações, o denunciado EBERTON dissimulou estar interessado nos produtos por meio do contato "MARIA LUIZA" e arquitetou o sequestro da vitima Pedro Henrique Evangelista de Souza
, filho de ELTON GOMES EVANGELISTA, com o escopo de reaver os seus bens.

Assim,
no dia dos fatos, por volta das 16h, o denunciado embutido de seu intento, abordou a vítima na rua e a fez adentrar em seu veículo, levando para local distante. Ao perceber a demora da criança ao retornar para residência familiar, a genitora, Gessiane Alves de Carvalho Souza, saiu à procura do filho, juntamente com o Sr. ELTON, momento en que a testemunha, Adelson Barbosa da Silva, disse aos genitores ter visto a criança no interior do veiculo supracitado e que o chinelo que ele utilizava teria ficado no meio da rua
. Logo após, por volta das 16h42min, o Sr. ELTON foi contatado em seu aparelho celular por meio do contato salvo como "MARIA LUIZA", a qual anteriormente havia manifestado interesse em adquirir o "kit fotográfico", sendo que nesta oportunidade o contato foi iniciado pelo
denunciado que afirmou estar com a criança e queria os equipamentos em troca da liberdade da vítima, conforme prints de conversas que seguem acostados
. Entrementes, a placa da caminhonete utilizada para a prática do delito foi parcialmente flagrada por uma câmera de videomonitoramento de uma vizinha da vítima. Assim, continuando as investigações, o referido veículo foi capturado pelas câmeras do Cerco Inteligente, como sendo o descrito acima, sendo que por volta das 21h, a vítima foi libertada no Posto Dallas (trevo de Colatina/ES) e reconheceu o denunciado EBERTON por meio de fotografia como sendo o seu sequestrador.
Nesta toada, em investigação do crime em comento, apurou-se que a pessoa que repassou a lista dos objetos furtados a ELTON foi o denunciado STENIO GARCIA, o qual expôs à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que devia saber ser produto de crime, ao solicitar a variadas pessoas que o ajudassem a vender o material ilícito. tendo ELTON sido o primeiro a retornar com uma proposta, a de "Maria Luiza". que posteriormente revelou-se ser o denunciado EBERTON.

Depreende-se que o denunciado STENIO relatou que uma pessoa identificada como "BARONE" encaminhou as imagens dos equipamentos fotográficos a ele e o solicitou que repassasse aos seus contatos para venda, tendo inclusive declarado na seara policial ser a primeira vez que era acusado de vender objetos pequenos de origem ilícita, mas que já teve vários problemas em relação à venda de outros bens (carros, motos, máquinas escavadeiras, retros etc.), motivo pelo qual é conhecido do meio policial como um individuo muito ativo na prática de crime de receptação. Assim, verifica-se que o denunciado STENIO devendo saber da origem ilícita dos objetos os expôs a venda, em proveito próprio, em típico exercício de atividade comercial irregular, pois é a atividade realizada por ele em seu cotidiano (venda de produtos). Demostrada a materialidade e indicios suficientes de autoria através do boletim unificado n° 49696469 (fls. 04/09) e 49698433 (fls. 95/98), mídia com a gravação da declaração da vítima (fl. 15), relatórios e documentos envolvendo o denunciado Stenio Garcia (fls. 17/66), relatório fotográfico do veículo utilizado no crime e transcrição das mensagens trocadas durante a negociação da mercadoria illicita (fl. 98/135) e demais documentos e declarações constantes nos autos.

Em sua petição de
habeas corpus,
o Impetrante disse que:

Foi quando
o Autor em ato de puro desespero colocou o menor, filho do Sr. Elton dentro do carro
, e iniciou uma conversa com Elton e sua esposa
para lhe entregarem o seu equipamento fotográfico e em contrapartida devolveria o menor
. Saliente-se que em momento algum o Autor, teve a intenção de agredir ou ameaçar o menor, em ato de desespero ele acabou pegando a criança com intuito único de reaver seus equipamentos fotográficos utilizados para o sustento de sua família.

Estamos diante de processo iniciado para apuração da dinâmica criminosa que envolve elementos que refogem à constituição normal, já que o Paciente foi tomado por forte emoção decorrente da perda de todo seu material de trabalho aliado à inação das forças policiais, acionadas tempestivamente, e ao jogo psicológico feito pelos agentes que praticaram o furto e estavam em posse do material do crime.

Sua condenação, caso ocorra, será sucedida da pena a ser fixada conforme a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante; no entanto, no presente momento, não identifico a presença dos requisitos descritos no art. 312 do CPP. As condições pessoais do Paciente são boas e idôneas, o ato foi praticado de forma isolada, não houve prática de violência ou grave ameaça a pessoas e não há indícios de que a ação penal sofrerá prejuízos com a liberdade do Paciente.

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM requerida e, confirmando a liminar a seu tempo deferida, mantenho as medidas cautelares diversas aplicadas, quais sejam: I - comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades; II - proibição de ausentar-se da Comarca da Capital; III - comparecimento a todos os atos processuais; IV - monitoração eletrônica.

A presente liminar não se estende ao corréu STENIO tendo em vista que as circunstâncias fáticas são substancialmente diferentes, além de aquele ostentar diversos outros registros criminais. Referida limitação encontra respaldo em decisão recente do STJ (AgRg no RHC n. 171.820/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.